Tribunal: TJDFT
Processo: 0710274-14.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE TESE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos Recorrentes em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por eles interposto.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. Os embargantes alegam haver omissão no acórdão prolatado, sob o argumento de que o fundamento utilizado para o não provimento do recurso teria desconsiderado que o prejuízo sofrido por eles teve origem em informação equivocada prestada pela embargada no contrato por eles firmado, quanto a necessidade de pagamento de ITBI.
5. Em contrarrazões, a embargada pugnou pelo não conhecimento dos embargos, ante a ausência de omissão.
6. A tese suscitada foi objeto de análise e a conclusão da maioria desta Turma foi pelo seu não acolhimento. Os embargantes pretendem a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
7. Recurso conhecido. Não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.